Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012028-88.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 954.907.951-15 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MARISVALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 022.337.231-55 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012028-88.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1012028-88.2023.8.11.0003

Recorrente:

Paulo Cesar Alves da Silva

Recorrido
:
Marisvaldo Antonio da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VERSÕES CONFLITANTES
-
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CERTIFIQUEM A VERSÃO AUTORAL -
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA REAL CAUSA TÉCNICA DO ACIDENTE

- MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Ante a complexidade da matéria ‘sub judice’, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a matéria ser discutida no âmbito da Justiça Comum, nos termos do artigo
51
,
II
da Lei no
9.099
/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012028-88.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1012028-88.2023.8.11.0003

Recorrente:

Paulo Cesar Alves da Silva

Recorrido
:
Marisvaldo Antonio da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Paulo Cesar Alves da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais.

Origem: 2o
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT.

Sentença
(Id.
183865444
): julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente a pagar ao recorrido, a título de danos materiais, o valor de
R$ 37.704,04 (trinta e sete mil setecentos e quatro reais e quatro centavos)
;

Recurso Cível Inominado
(Id.

183865446
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que o recorrido estava em excesso de velocidade e não estava na via correta, argumentando que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrido.

Contrarrazões (Id.
183867153
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012028-88.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1012028-88.2023.8.11.0003

Recorrente:

Paulo Cesar Alves da Silva

Recorrido
:
Marisvaldo Antonio da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
Paulo Cesar Alves da Silva
em face do
Marisvaldo Antonio da Silva,

decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que na data de
02/05/2022

por volta das

23h10min
, estava trafegando pela Avenida Boa

Jesus sentido para o Centro, na cidade de Rondonópolis-MT, quando no cruzamento com a Rua Quatro o recorrente seguia sentido para o bairro Parque São Jorge e desobedecido à placa “pare”, invadiu a via preferencial em que estava o recorrido

causando a colisão que impôs prejuízos materiais.

Em contraponto, o recorrente aduz que não avançou deliberadamente o sinal de “pare”, sustenta que o cruzamento possui uma vegetação alta que atrapalha a visualização do local do acidente, que o recorrido estava trafegando do lado esquerdo da via, ou seja, na via incorreta, e em alta velocidade. Apresenta como prova, um laudo pericial realizado por profissional particular.

O laudo pericial apresentado pelo recorrente consta que quem deu causa ao acidente foi o recorrido, que estava transitando na pista contrária a uma velocidade de 105 Km/h, sendo que a velocidade permitida na via era de 40 Km/h. Concluiu que se o recorrido estivesse na pista correta e estivesse na velocidade permitida, o acidente não causaria a perda total do veículo, objeto da lide.

É incontroverso o fato de que a colisão ocorreu conforme relatos apresentados, contudo, a responsabilidade e a causa não foram demonstradas nos autos.

Diante da análise detida do caderno processual, verifica-se
que a prova documental não é suficiente para comprovar a matéria controvertida, motivo pelo qual indispensável a realização de prova complexa (perícia), a qual não coaduna com os princípios do Juizado Especial.

Observa-se que não há boletim de acidente realizado por agentes competentes, nem filmagens ou provas testemunhais. Assim, em que pese os documentos juntados aos autos, não é possível determinar com exatidão a dinâmica da colisão em questão.

Neste sentido, permanece a controvérsia a respeito de qual das versões narradas nos autos merece ser acolhida, pois o acervo probatório não conduz a um juízo seguro de que os fatos tenham ocorrido de uma ou de outra forma, com base na versão apresentada por cada um dos motoristas, que não se amoldam aos elementos de provas, considerando a distribuição do ônus prevista no artigo
373
do
Código de Processo Civil
.

Registre-se que este juízo não detém conhecimento técnico suficiente para apurar se o recorrido estava em excesso de velocidade, bem como na pista incorreta, ou se em virtude de possível má visualização da vista o recorrente foi imprudente.

Não há, portanto, como se conferir razão à parte autora ou à parte requerida, haja vista que os fatos são controversos e as provas produzidas não são aptas a elucidar o ocorrido, embasando assim a tese de qualquer das partes.

Assim, tendo em vista que não há, indubitavelmente, como se afirmar a causa do evento danoso, conclui-se que o feito necessita de dilação probatória pericial, de modo que o Juizado Especial se mostra incompetente para resolução da presente controvérsia.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO CONDENATÓRIO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA REAL CAUSA DO ACIDENTE. PROVA COMPLEXA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001244-53.2020.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 20.09.2021)(TJ-PR - RI: 00012445320208160159 São Miguel do Iguaçu 0001244-53.2020.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 20/09/2021, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/09/2021).”

Por essas razões, reconheço
a incompetência do juízo para o julgamento da causa, e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo
51
,
II
da Lei no
9.099
/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023